Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-54.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1001389-54.2022.8.11.0000
Impetrante: Luciano Henrique Sousa Borges
Paciente: Daniel de Jesus Moura
Impetrado: Juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel de Jesus Moura, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado e apropriação indébita.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, bem como que a instrução processual já se encerrou e que, ao contrário do que consta da decisão que decretou a ultima ratio, o paciente não estava foragido, pois nem sequer sabia que figurava como suspeito do cometimento dos crimes em questão.
Nesse sentido, argumenta que o decisum impugnado não é dotado de fundamentação idônea.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 116694960).
Junta documentos (Ids. n. 116694962 a 116694964 e 116695969).
É o relatório.
Inicialmente, observo que a impetração, redigida em péssimo vernáculo, é endereçada ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Apesar disso, por ser a autoridade apontada como coatora sujeita à autoridade desta Corte Estadual e por ter sido o habeas corpus protocolizado eletronicamente no sistema deste Tribunal, bem como pelo fato de o signatário da exordial ser cadastrado perante a seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil, concluo que tal endereçamento constitui mero erro material.
Como se sabe, não há previsão legal para a concessão da ordem de habeas corpus em caráter liminar, mas a jurisprudência a admite nos casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Esta Corte consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Noutros termos, a circunstância de o paciente ser ou não primário, possuir ou não residência fixa e exercer ou não atividade remunerada lícita não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Na espécie, verifico que as prisões preventivas de Daniel e do codenunciado Francisco Claudinei Sousa Rocha foram decretadas em 13 de dezembro de 2017 (Id. n. 116694964, pp. 161-164), em acolhimento à representação formulada pela autoridade policial (Id. n. 116694964, pp. 32-40), tendo sido consignado, no referido decisum, que a segregação de ambos seria imprescindível para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, considerando-se a gravidade concreta da conduta em apuração e o fato de os suspeitos terem empreendido fuga após a suposta prática criminosa, tomando rumo ignorado.
Portanto, constato que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, demonstrando satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos legais da custódia cautelar.
Diga-se de passagem que o mandado de prisão somente foi cumprido em dezembro último, ou seja, aproximadamente quatro anos após sua expedição, e o fato de o paciente ter procurado trabalhar com carteira assinada – em outro Estado – não significa que ele ignorava a existência da investigação, ou que não tentou frustrar a atividade persecutória.
Nesse contexto, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator